Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) PROCESSO: 0713288-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KLEBER AGUIAR DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo em execução interposto pela Defesa de KLEBER AGUIAR DA SILVA, objetivando a autorização para trabalho externo do apenado agravante, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A Defesa informa que o agravante está cumprindo pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. Alega que requereu autorização para trabalho externo do apenado, ora agravante, todavia, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido, sob o argumento de que seu cabimento deve ser apreciado após a realização do exame criminológico. Salienta que o agravante não possui personalidade voltada para a prática de crimes, não havendo qualquer elemento indicativo de desvio de personalidade ou de conduta social que justifique a necessidade do exame criminológico para a formação do convencimento do juízo da VEP. Aduz ter um ótimo relacionamento no ambiente de trabalho, exercendo sua função de enfermeiro com extrema responsabilidade e dedicação aos pacientes. É o relato do essencial. Decido. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A Defesa do apenado agravante, nos idos de 2018, requereu a concessão da autorização para trabalho externo. O juízo monocrático, entretanto, indeferiu o referido pedido, nos seguintes termos, verbis: “Cuida-se de pedido de revogação do mandado de prisão expedido nos autos visando a análise de trabalho externo mediante proposta particular (fis. 52/70). É sabido que o trabalho externo é um meio importante para a ressocialização e reintegração do preso a sociedade. O objetivo da execução penal não se esgota na fiel execução dos termos do titulo executivo, mas também em se proporcionar uma reintegração harmônica do sentenciado com a sociedade, consoante preconizado pela própria Lei de Execuções Penais. No entanto, tenho que o seu cabimento deve ser apreciado após a realização do exame criminológico, ora julgado necessário á elucidação do aspecto subjetivo, também legalmente exigido, e para a formação da convicção do Julgador, em face das peculiaridades do caso em exame, a natureza do delito praticado, o tempo de segregação suportado pelo apenado e a necessidade de aferição das demais condições subjetivas do reeducando antes da concessão de benesses de usufruto externo, que reclamam, sobretudo pela ausência de vigilância direta, autodisciplina e maior senso de responsabilidade. Assim, diante da peculiariedade do caso e das circunstâncias que envolveram a prática do fato criminoso , entendo por bem, em homenagem ao principio da individualização da pena, INDEFERIR por ora o pedido de suspensão do mandado de prisão. Dê-se vista ao Ministério Público. Apôs, anote-se nova conclusão. P.R.I. Distrito Federal, 26 de Outubro de 2018.” (Mov. 1.1 - fl. 105, sem negrito no original) Contra aludida decisão, em 31/10/2018 a Defesa do apenado ingressou com pedido de reconsideração, devidamente apreciado pelo Juízo a quo, verbis: “Indefiro o pedido de reconsideração porquanto não houve mudança tática jurídica a ensejar a modificação daquela decisão. Assim, em que pese a situação familiar, se a parte desejava a modificação da decisão quanto ao seu mérito, devia ter manejado o recurso adequado para tal pretensão (Recurso de Agravo). Aguarde-se o recolhimento do sentenciado. Dê-se ciência ao MP. Brasília, DF, 8 de Novembro de 2018.” (sem negrito no original) Posteriormente, em decisão datada de 28/01/2021 (mov. 20.1), ficou consignado que: “(...) quanto ao pedido de suspensão do mandado de prisão expedido para análise da proposta particular de emprego, compulsando os autos, verifiquei que já proferi decisão no mov. 1.1, fl. 105, indeferindo o pleito diante da necessidade de realização prévia do exame criminológico. Dessa forma, mantenho a decisão de mov. 1.1, fl. 105 por seus próprios fundamentos. O pleito de autorização para trabalho externo será reapreciado após a realização do exame criminológico.” (sem negrito no original) Em nova decisão, agora proferida em 26/2/2021 (mov. 45.1), o Juízo da VEP/DF reiterou que “não houve alteração fática a lastrear o pedido de reconsideração de movs. 22.1 e 41.1, razão pela qual o indefiro e mantenho as decisões de movs. 1.1, fl. 105 e 20.1 por seus próprios fundamentos. Entender de maneira diversa é desencorajar o sentenciado a valer-se da garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, o que não se pode admitir.” Não resignada, em 01/03/2021 a Defesa ingressou com o presente agravo, a fim de conceder ao apenado agravante autorização para o trabalho externo, tendo em vista que não restou devidamente motivada e fundamentada a decisão primária, rememore-se, proferida nos idos de 2018, que impôs a necessidade do exame criminológico prévio para a concessão da autorização. Esclarecida a questão jurídica-processual, a Lei de Execução Penal dispõe que: "Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo." Por sua vez, o Código de Processo Penal, em seu artigo 798, prevê que: “Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. [...] § 5o Salvo os casos expressos, os prazos correrão: a) da intimação; b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte; c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.”. Sobre o prazo para interposição do agravo em execução, o colendo Supremo Tribunal Federal editou o Enunciado Sumular no 700, verbis: "É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal." Diante de tais considerações, constata-se que, tendo a Defesa tomado ciência, de forma inequívoca, nos idos de 2018, do r. decisum proferido pelo d. Juízo da execução, que indeferiu pedido de trabalho externo do apenado, ao fundamento de que “o seu cabimento deve ser apreciado após a realização do exame criminológico”, o prazo contínuo e peremptório de 5 (cinco) dias para interpor o respectivo agravo em execução há muito se exauriu. Não houve qualquer alteração superveniente do quadro fático, cumprindo frisar que as decisões posteriores, proferidas pelo Juízo da execução, simplesmente indeferiram sucessivos pedidos de reconsideração, reportando-se àquela decisão primária, proferida em 26/10/2018. Assim, é incontroverso que o recurso interposto posteriormente a esta data é intempestivo, não havendo que se falar em interrupção ou suspensão do prazo recursal em virtude de interposição de pedido de reconsideração, por falta de previsão legal. Nesse sentido, mutatis mutantis: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N.o 8.038/90. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL NÃO SUSPENSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível. 3. No caso, a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 10/03/2021, e considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 11/03/2021. O presente agravo regimental, no entanto, só veio a ser protocolado nesta Corte em 22/03/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). 2. Tendo o agravante manejado pedido de reconsideração contra a decisão que indeferiu pleito de extinção da punibilidade, e apenas contra a decisão de ratificação do indeferimento é que manejou agravo interno com a mesma pretensão outrora indeferida, é intempestivo o recurso já que apresentado fora do prazo regimental de 5 dias, pois o exaurimento recursal do indeferimento do pleito se deu em 16/12/2019, e o recurso apresentado em 03/03/2020 (fl. 8192). 3. Agravo interno não conhecido.” (AgRg no RCD nos EDcl na PET no REsp 1621801/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020) E esta egrégia Corte de Justiça já decidiu: “1. Conforme previsão expressa da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, "é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal." 2. Não deve ser conhecido o recurso aviado após a fluência do prazo legal, em face de sua intempestividade. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1280923, 07115602820208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ultrapassado o prazo legal para a interposição do recurso, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator